Tribunal: TJDFT
Processo: 0019819-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA E VENDA DE BEM IMÓVEL. POOL HOTELEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. INVIABILIDADE DE CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. USO RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTRIÇÃO URBANÍSTICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. NÃO INOCORRENTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível verificar qualquer julgamento extra petita realizado pelo Magistrado a quo. Isso porque, como cediço, o objeto da lide ajuizada pela parte apelada, trata-se, especificamente, de pedido de rescisão contratual. Preliminar rejeitada.
2. A rescisão do contrato é um direito potestativo de ambas as partes, que pode ser exercido independentemente da vontade da contraparte.
3. A parte apelada sustenta que a unidade imobiliária adquirida pela apelante não teve sua construção devidamente finalizada dentro do prazo contratualmente previsto em razão do ajuizamento da Ação Civil Pública no 2010.01.1.207607-8 pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT, a qual teve por objeto a mudança destinação do imóvel de uso residencial permanente ou regular para uso exclusivamente hoteleiro.
4. Sob esse prisma, revela-se evidente a ocorrência de caso fortuito/força maior, localizando-se tais fortuitos na raiz das circunstâncias que levaram ao atraso na entrega do imóvel, definidor do inadimplemento contratual intransponível no caso em exame.
5. As imagens fotográficas colacionadas não se mostram idôneas a comprovar que as obras do empreendimento foram integralmente concluídas.
6. O descumprimento contratual pela não entrega do imóvel na data prevista não é capaz, por si só, de causar danos aos direitos da personalidade da parte apelante que possa ser caracterizado como dano moral passível de reparação.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.